Tribunal: TJDFT
Processo: 0013495-32.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013495-32.2016.8.07.0018 AGRAVANTES: DAVI HEITOR DE JESUS SOUSA, MARISTELA MARIA DE JESUS, IGOR SANTOS DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO DAVI HEITOR DE JESUS SOUSA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a decisão recorrida é genérica e que, segundo entendem, não pode obstaculizar o trânsito do recurso, apenas com fundamento nos enunciados das Súmulas das Cortes Superiores. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018